Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704128-98.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA RECORRIDA: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA COMINATÓRIA. CONCURSO PARA CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. CEB. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme estabelecido no Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal - STF, o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação se demonstrada a inequívoca necessidade de preenchimento de vagas no período de validade do concurso. 2. Não restou comprovado que a contratação de serviços específicos mediante instituto da terceirização incorreu em preterição da classificação da recorrente, pois não verificada a integral identidade de funções entre o objeto dos contratos de terceirização e o cargo almejado, mesmo em análise ampla e conjunta contratual. 2.1. A nomeação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva depende da discricionariedade e oportunidade da Administração. Em se verificando ausência de abuso de direito nas contratações de serviços terceirizados, mormente diante do entendimento vinculante do STF pela licitude da terceirização de atividades-fim, não se evidencia nos autos qualquer irregularidade, de modo que não se justifica a nomeação da apelante classificada para o cadastro de reserva. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, § 2o, da LINDB, e 37, inciso II, da CF, asseverando que a contratação precária de pessoal dentro do prazo de validade do concurso, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual a candidata concorreu, configura preterição arbitrária e imotivada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ e do STF a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 6o, § 2o, da LINDB, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto segundo o entendimento do STJ, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LINDB, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)” (AgInt no REsp 1824890/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/9/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016